Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. NOVA AVALIAÇÃO. TABELA FIPE. DESCABIMENTO. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Descabida nova avaliação, na forma do art. 873, inc. II, do CPC do veículo em questão, porquanto as alegações do agravante são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador.
3. Ademais, a simples apresentação de anúncios de outros veículos, com valores superiores ao avaliado, ou de valores estimativos estipulados pela tabela FIPE não é meio suficiente e apto para demonstrar equívoco no momento da avaliação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.